Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. SERVIÇOS DE ANESTESIA. PAGAMENTO APARTADO. CIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA AUTORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RELATÓRIO DE INTERNAÇÃO. NÃO ASSINADO. ANUÊNCIA TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em testilha discute-se a legitimidade da cobrança dirigida unicamente a menor impúbere, relativa à prestação de serviço médico de anestesia supostamente inadimplido.
2. A relação em tela é regida pela lei consumerista, pois a autora contratante enquadra-se no conceito de fornecedora e o réu no conceito de consumidor. Ademais, o procedimento de anestesia realizado no hospital em que o réu se submeteu à cirurgia é serviço, nos termos do art. 3o, §2o do CDC.
3. Na ficha de atendimento para internação não há assinatura do responsável ou de qualquer representante do réu, à época com 9 (nove) anos, e também não ficou evidenciada a menção ao serviço de anestesia, com as informações correlatas, conforme dever previsto no artigo 6o, inciso III do CDC.
4. A autora não se desincumbiu do ônus de provar a ciência e anuência do responsável e/ou representante legal da criança em relação ao seu dever de quitar, em apartado, os honorários de anestesiologista
5. Nesse cenário, é patente a nulidade do negócio jurídico, uma vez sustentada a anuência da criança, dirigida a cobrança ao menor.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.